Tribunal: TJMMG
Processo: 2000742-35.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000742-35.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/09/2023 Publicação: 05/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO, COM AGRAVAMENTO DE PENA (ART. 251, §3º, DO CPM) – MILITAR QUE OBTÉM A LICENÇA E NÃO A CUMPRE NO LUGAR INFORMADO À ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NA OBTENÇÃO DA LICENÇA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO – POSSÍVEL TRANSGRESSÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ESTELIONATO – RECURSO PROVIDO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodrigo Halfeld Pereira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pela defesa do número 158.935-7, Cb PM Rodrigo Halfeld Pereira, para absolvê-lo da imputação de prática do delito de estelionato, com causa especial de aumento de pena (art. 251, § 3º, do CPM), nos termos do art. 439, letra “b”, do CPPM. RELATÓRIO Trata a presente de apelação interposta pelo n. 158.935-7, Cabo PM Rodrigo Halfeld Pereira, por intermédio do ilustre causídico que patrocina sua defesa, em razão da decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual (1ª AJME). Consta dos autos que, em data de 19 de outubro de 2021, o Ministério Público denunciou o Cabo PM Rodrigo Halfeld Pereira como incurso nas sanções do art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar (CPM) – Evento 1 - DENUNCIA. Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que no período de 09 a 13 de outubro de 2020, o denunciado induziu a erro a administração pública, mediante ardil, artifício ou outro meio fraudulento, a fim de obter para si, vantagem ilícita, em prejuízo daquela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Conforme apurado, no dia 08/10/2020 foi solicitada pelo denunciado uma troca de serviço para a data de 11/10/2020, sob a alegação de que ele teria uma viagem marcada para o feriado prolongado de 12 de outubro. A permuta foi negada pelo seu Chefe Direto em virtude de fato ocorrido na semana anterior, em que o denunciado não comunicou a administração em tempo hábil que estaria inscrito para fazer a prova do concurso do CFS e ter sido necessário alterar a escala de última hora para que o mesmo pudesse participar do certame. Consta que o denunciado não participou do certame, nem trabalhou no turno para o qual foi remanejado em virtude de licença médica, e em razão disso, o Cb Mario Júlio teve que dobrar de serviço no final de semana. Como o acusado estava solicitando a permuta exatamente com o Cb Mario Júlio, o Comandante de Pelotão 2º. Ten Glinderson, indeferiu a permuta para não sobrecarregar este último. Consta ainda que no mesmo dia 08/10/2020, o 2º. Ten Glinderson trabalhou com o denunciado na mesma viatura até as 21 horas, contudo, assim que o oficial saiu de serviço, por volta das 23 horas, o Cb Silva Andrade, militar que trabalhava com o Cb Halfeld, solicitou a presença do CPU do turno, 2º. Ten Igor Camilo Estrada, alegando que seu companheiro não reunia condições para continuidade no trabalho. O denunciado alegou ao CPU que se sentia injustiçado por não ter conseguido a troca de serviço, e afirmou estar passando por problemas pessoais. O CPU encaminhou o denunciado, então, para atendimento médico, o que resultou em uma licença de 05 dias, sendo o militar orientado a homologar sua licença na SAS. A Oficial Psicóloga do 19º RPM, Tenente Angelita, orientou o militar a aguardá-la no dia seguinte, na SAS, para atendimento. Ocorre que, no dia 09/10/2020, o denunciado compareceu à SAS antes do horário de serviço da Ten. PM Angelita e homologou sua licença com outra Oficial, de especialidade diversa da psicologia, nada mencionando sobre a orientação que recebera da psicóloga citada. Em virtude disso, a Ten. PM Angelita entrou em contato com o denunciado, ainda no dia 09/10/2020, e pediu que ele retornasse para atendimento, mas ele descumpriu a orientação e não compareceu. O militar denunciado informou ao Comandante, por meio de conversa no aplicativo de mensagens WhatsApp, que iria cumprir a licença em Juiz de Fora, na casa da sua mãe (de acordo com Peças de IPM 3, fls. 8). Ocorre que, procurado na referida cidade, o Cb. PM Rodrigo Halfeld Pereira não foi encontrado, e nem retornou as ligações e mensagens do Comandante, não sendo possível cumprir a orientação da Ten. Fernanda, sobre a necessidade de recolhimento da arma do denunciado. Conforme consta do histórico do Boletim de Ocorrência Simplificado n. 2020- 048953025-001, de 09/10/2020, o Cap Leonardo Medeiros e o 1º. Ten. Saulo Gomes deslocaram até a residência da genitora do denunciado, endereço o qual declarou que permaneceria de licença, sendo por ela informado que o filho estaria na fazenda de um primo, próximo a Juiz de Fora/MG. (pg 43, evento 1 peças IPM 3). Ocorre que, em 10/10/2020, durante sua estada em Capitólio, o denunciado parou para conversar com o 2º. Sgt Júlio Bahia e o Cb Wender Oliveira, os quais estavam de serviço naquela localidade, oportunidade em apresentou-se, mostrou a casa em que estava hospedado e o seu carro lá estacionado, um fiat UNO, placa HNS8313 (REDS de fls. 45, Peças de IPM 3, Evento 1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A concessionária “Nascente das Gerais”, que administra o pedágio da estrada de Itaúna, trecho mais rápido de Sete Lagoas/MG para Capitólio/MG, forneceu imagens do veículo do denunciado passando pelo referido pedágio em 12/10/2020 (Peças de IPM3, fls. 51 e 52). Por fim, a testemunha Cb PM Wanderson Marden Botelho Fagundes, que reside com o denunciado em Sete Lagoas/MG, afirmou que Cb. PM Rodrigo Halfeld Pereira relatou-lhe que tinha uma "resenha" marcada em Capitólio, e que não perderia a viagem. Verificou-se, assim, que o militar induziu a erro a administração militar, pois nunca esteve no local onde informara que cumpriria sua licença médica, tendo se deslocado por mais de 330km, dirigindo seu próprio veículo, para finalidades de lazer incompatíveis com o quadro clínico que justificou seu afastamento. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 3 de novembro de 2021 (Evento 2 – RECDEN1). Em audiência de instrução realizada em 7 de fevereiro de 2022, foram ouvidas as testemunhas, arroladas pela acusação, Cap PM Leonardo Coelho de Medeiros, Cap PM Angelita Cristiane Batista Guimarães Fonseca, 1º Ten PM Glinderson de Araújo e 2º Sgt PM Júlio César Costa Bahia (Evento 17 – ATA1 – VÍDEOS 2, 3, 4, 5 e 6). Já a testemunha CB PM Wanderson Marden Botelho Fagundes, também arrolada pela acusação, foi ouvida em data de 20 de maio de 2022 (Evento 32 – ATA1). A Cap PM Fernanda Figueiredo Silva e o Cb PM Edson da Silva Andrade, testemunhas arroladas pela defesa, foram ouvidas no dia 12 de setembro de 2022 (Evento 48 – ATA1). O acusado foi interrogado em 7 de fevereiro de 2023 (Evento 66 – ATA1). A instrução criminal transcorreu regularmente (Evento 10 – anexo2 -CITAÇÃO – a Evento 104). Em sessão de julgamento realizada em 22 de junho de 2023, o egrégio Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME decidiu, por maioria de três votos a dois, condenar o Cabo PM Rodrigo Halfeld Pereira pela prática do delito do art. 251 (estelionato) do CPM, impondo-lhe uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto. Votaram vencidos o meritíssimo Juiz de Direito, que o absolveu nos termos do art. 439, letra “e”, do CPPM, e o Juiz militar CAP PM Pablo Sérgio de Souza Corrêa, que o absolveu com fundamento na letra “b” do art. 439 do CPM (Evento 116 – ATA1). A sentença, acostada aos autos no Evento 127, foi lida em 29 de junho de 2023 (Evento 126). Não se conformando com o decreto condenatório, a defesa recorreu (Evento 130) e, em suas razões recursais (Evento 138), alegou que o recorrente foi licenciado por 5 (cinco) dias a partir do dia 8/10/2020, tendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sua licença sido homologada no dia 9/10/2020, e que, no mesmo dia da homologação, pela manhã, se deslocou para a cidade de Juiz de Fora, onde residia sua mãe, comunicando tal fato, com antecedência, ao comandante do pelotão, Ten Glinderson (Evento 1 – IPM3, página 8). Alegou, ainda, que, no dia 10/10/2020, se deslocou para a cidade de Capitólio/MG, onde tinha um compromisso, tendo-se apresentado espontaneamente para a guarnição da PM mais próxima, informando a sua localização. Alegou, também, que, no dia 13/10/2020, retornou à Sete Lagoas/MG, pra ser submetido a uma consulta com a Cap PM Angelita, psicóloga do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da 19º RPM, sendo encaminhada para a Clínica de Psicologia e Psiquiatria da PMMG (CLIPS), onde foi licenciado por mais 7 (sete) dias, tendo a referida licença sido homologada, no dia 14/10/2020, pela Cap Fernanda do NAIS. Sustentou que não há prova nos autos de que o militar recorrente estivesse mentindo sobre seu estado de saúde para conseguir uma licença médica, especialmente, porque, no ato de homologação, a médica, Cap PM Fernanda, poderia ter convertido a licença para dispensa. Sustentou, também, que, no momento da consulta e da homologação, o recorrente não estava clinicamente saudável e que não há outra manifestação médica em sentido contrário. Alegou que o atestado é verdadeiro, fornecido por médico credenciado e posteriormente homologado por uma capitã médica e perita do 19º RPM. Alegou, ainda, que, após a concessão da licença, homologada por quem de direito, eventual discussão sobre a capacidade laborativa do recorrente somente poderia ser feita por quem detém conhecimento na área médica e não na área jurídica. Citou o depoimento da Capitã QOS psicóloga Angelita, em que ela ressaltou que não tinha condições de serviço naquele momento, estando em um quadro de desequilíbrio emocional. Disse que o quadro de saúde pode ter sido amenizado, mas não extinto, porque novamente encaminhado para a clínica de psiquiatria da PM – CLIPS – em 13/10/2020, foi renovada a licença médica por mais de 7 (sete) dias e, a partir de 13/10/2020, foi homologada em sua integralidade pela Cap Fernanda – médica e perita da 19ª RPM. Apontou 7 (sete) depoimentos das oficiais do quadro de saúde – psicóloga e médica – que afirmam, com base técnica e científica, que o apelante apresentava um quadro de desequilíbrio emocional e que não estava apto ao serviço naquele momento. Disse que, com base em suas percepções e análises médicas, foram homologados 5 (cinco) dias de licença e, posteriormente, mais 7 (sete) dias, visto que o quadro de saúde, segundo visão de especialistas da área, não foi alterado. Realçou que não há, na norma, um local certo e determinado para o cumprimento da licença; que única obrigatoriedade é de comunicar o local onde a licença será cumprida; e que o descumprimento desta obrigação se enquadra em uma transgressão disciplinar de natureza média (art. 14, III, do CEDM) e não de crime de estelionato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Argumentou que o bem jurídico protegido, no crime de estelionato, é o patrimônio, e não há, no presente processo, nenhum dano patrimonial auferido pelo apelante. Nesse aspecto, alegou que o crime de estelionato não se amolda ao presente caso, até mesmo por questões técnicas de hermenêutica jurídica. Sobre a afirmação da testemunha Cb PM Wanderson Marden Botelho Fagundes de que o apelante lhe teria confidenciado que participaria de uma “resenha” em Capitólio, citou o depoimento desta testemunha para afirmar que a cronologia dos fatos indica que tal frase só pode ter sido dita antes do despacho de indeferimento da permuta requerida pelo réu, mas se constituiu em um equívoco da referida testemunha. Aduziu que, caso o apelante não tivesse ido para o município de Juiz de Fora/MG, questiona como a sua genitora seria capaz de informar ao Cap PM Leonardo Coelho de Medeiros o nome do militar que recolheu o armamento do réu. Disse que não negou que houvesse se deslocado para Capitólio, porém sustentou que partiu de Juiz de Fora e não de Sete Lagoas, sendo que as imagens fornecidas no dia 12/10/2020 são referentes ao seu retorno para Sete Lagoas e não existem imagens da praça de pedágio em dias anteriores de modo a comprovar que ele realizou aquele trajeto sentido Capitólio. E, estando em Capitólio, se apresentou espontaneamente e indicou o endereço em que estava hospedado, ficando afastado o seu dolo. Aduziu que, caso o apelante não tivesse ido para o município de Juiz de Fora/MG, sua genitora não seria capaz de informar ao Cap PM Leonardo Coelho de Medeiros o nome do militar que recolheu o armamento do réu. Disse que não negou que se deslocou para Capitólio; que partiu de Juiz de Fora e não de Sete Lagoas; que as imagens fornecidas no dia 12/10/2020 são referentes ao seu retorno para Sete Lagoas; que não existem imagens da praça de pedágio em dias anteriores de modo a comprovar que ele realizou aquele trajeto sentido Capitólio; que, estando em Capitólio, se apresentou espontaneamente; e que indicou o endereço em que estava hospedado, ficando afastado o seu dolo. Aduziu, ainda, que ele apresentava problema psicológico e não físico, tendo-se dirigido ao município de Capitólio, para conhecer pontos turísticos agradáveis. Sustentou, por fim, que o bem jurídico protegido pelo crime de estelionato é o patrimônio, inexistindo nos presentes autos demonstração de qualquer dano patrimonial causado pelo recorrente. Por fim, a defesa requereu a reforma da sentença, para que seja absolvido o militar, ora apelante, nos termos do art. 439, letra “b”, do CPPM. Alternativamente, caso este não seja o entendimento, requereu seja decotada da sentença a agravante do § 3º do art. 251 do CPM, a fim de que seja concedido ao recorrente o benefício do “sursis”. O Ministério Público, em suas contrarrazões (Evento 142), sustenta que a respeitável sentença condenatória tem total respaldo no contexto fático-probatório, que claramente demonstrou nos autos a prática do crime capitulado no art. 251 do CPM. Ao final, requereu que seja negado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 provimento ao recurso da defesa, para que seja mantida a sentença condenatória. A douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 10 - TJM, assim se manifestou: Pois bem, a decisão que condenou o apelante não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que ficou cabalmente comprovado nos autos que, após ter o seu pedido de permuta indeferido, ele manipulou toda a administração militar para conseguir obter a homologação do Atestado Médico que o afastou por cinco dias do trabalho, tendo tal comportamento sido estrategicamente planejado para que pudesse alcançar o intento de viajar com os amigos no feriado prolongado para o Município de Capitólio. Por mais que a defesa insista em afirmar que o réu não estava proibido de se deslocar para onde bem entendesse, os elementos probatórios colacionados aos autos demonstraram que a viagem para o balneário de Escarpas do Lago já estava previamente agendada e, como ele não conseguiu autorização para efetivar a permuta dos dias de trabalho com um colega de farda, arquitetou outra forma de obter o afastamento do serviço nas datas em que se ausentaria para a viagem, mantendo a administração militar em erro mediante ardil. Assim, as considerações tecidas na sentença a respeito dos votos vencedores (evento 127), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 142 - fls. 06/45), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, ficando afastada a tese de ausência de dolo. Quanto ao pleito de decote da agravante do artigo 251, § 3º, do CPM (evento 138 - fls. 25/26), muito embora o recorrente tenha sustentado que a sua aplicação não foi expressamente indicada na sentença, mas pôde ser extraída dos votos proferidos pelos integrantes do CPJ, cumpre ressaltar que não houve reconhecimento de nenhuma agravante no caso concreto, uma vez que a pena-base foi fixada no patamar de dois (02) anos e seis (06) meses única e exclusivamente em virtude da valoração negativa de circunstâncias judiciais em seu desfavor, tanto que foi mantida nas segunda e terceira fases da dosimetria, conforme pode ser conferido na sentença constante do evento 127. Inexistindo justificativa, então, para a redução da reprimenda do acusado, não há que se cogitar da concessão da suspensão condicional da pena prevista no artigo 84 do CPM. Conclui-se, deste modo, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total desprovimento do recurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 interposto pela defesa, mantendo-se a integralmente decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM RODRIGO HALFELD PEREIRA nas sanções do artigo 251 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. A descrição fática apresentada na denúncia aponta a prática, em tese, do delito de estelionato praticado pelo apelante. Em síntese: Verificou-se, assim, que o militar induziu a erro a administração militar, pois nunca esteve no local onde informara que cumpriria sua licença médica, tendo se deslocado por mais de 330km, dirigindo seu próprio veículo, para finalidades de lazer incompatíveis com o quadro clínico que justificou seu afastamento. Na respeitável sentença condenatória, a maioria do egrégio Conselho Permanente de Justiça entendeu ter sido configurada a prática do delito de estelionato porquanto o apelante teria enganado a administração ao obter uma licença médica que, muito embora fosse formalmente válida, não era fundada na realidade dos fatos, pois ele estava em condições de trabalhar e agiu de forma fraudulenta no sentido de alegar que não apresentava condições de saúde. Por fim, entendeu também que o acusado agiu com dolo de ludibriar a administração, uma vez que, na verdade, o acusado tinha o intuito de participar de uma “resenha” e obteve a licença para isso. No meu modesto entendimento, a denúncia traz uma narrativa longa, no entanto extrai-se dela que a imputação consiste no fato de o apelante ter enganado a administração militar no sentido de obter uma licença-saúde para, dessa forma, obter vantagem ilícita, tendo declarado um local para o cumprimento da licença e se dirigido a outro bem distante. Em análise do recurso de defesa, entendo que merece acolhimento porquanto se a fraude apontada na denúncia for a licença médica obtida, não há provas nos autos de que o apelante estivesse mentindo sobre o seu estado de saúde para conseguir uma licença médica ou mesmo que ele estivesse simulando uma doença ou transtorno psiquiátrico. Se verídico o estado de saúde averiguado pelo médico credenciado e pelas psicólogas da Corporação Militar, não vejo como considerar configurado, inequivocadamente, o delito de estelionato. Ainda que se tenha impressão de que o militar obteve a licença para viajar ao encontro de amigos, não há prova contundente de que seu estado de saúde não recomendava, de fato, o seu afastamento do trabalho. A psicóloga arrolada pela acusação, Cap PM Angelita Cristiane Batista Guimarães Fonseca, confirma o estado de crise grave de ansiedade e as recomendações de afastamento do serviço, inclusive a suspensão do porte de armas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A meu ver, na denúncia, a descrição fática demonstra que a ilustre representante do Ministério Público considerou como ato fraudulento a alteração do lugar em que o militar cumpriu a sua licença. Se a discussão se voltar para a obtenção da licença, a sentença será nula por não guardar correlação com a própria denúncia. O fato de o militar, ora apelante, ter estado em Capitólio em seu período de licença é incontroverso. Nesse aspecto, não houve a indução ou manutenção da Administração em erro por parte do militar, ora apelante, ou sequer a apresentação ou utilização de um engodo ou um ardil para obtenção de uma vantagem. Nesse ponto, não vejo como isso poderia configurar o delito de estelionato, porquanto se traduz em somente transgressão administrativa, sendo atípica essa conduta. Coaduno com o entendimento adotado pelo meritíssimo Juiz de direito “a quo”, que votou pela insuficiência de provas. Do voto vencido, da lavra do meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª AJME, destaco os seguintes trechos: O delito imputado ao acusado é o de estelionato e os fatos que lhe são imputados são o de que ele obteve uma licença saúde, declarou que iria cumpri-la em Juiz de Fora/MG e na verdade teria se dirigido à cidade de Capitólio/MG para se divertir. A ideia é de que a licença saúde do acusado teria sido obtida por meio fraudulento no sentido de que ele alegou que se encontrava sem condições de saúde para trabalhar. Entretanto, pelo que se depreende da prova dos autos tanto o atestado médico quanto a licença médica foram legalmente obtidos. É certo que o comportamento do acusado após a obtenção da licença saúde é que induziu a administração militar a crer que ele estava mentindo quanto ao seu estado de saúde. É importante destacar que não constam dos autos elementos de prova que indiquem que o acusado estivesse mentindo quanto ao seu estado de saúde, posto que foi apresentado um atestado médico à administração e este foi devidamente homologado pelo profissional de saúde competente para tanto. Não se pode com uma série de indícios afastar a validade desses documentos obtidos de maneira válida tanto sob o ponto de vista formal quanto material. Afastar a validade do atestado e da licença médica somente é possível com outra avaliação médica, fato que não ocorreu nos autos. É certo que o acusado descumpriu norma da Corporação ao indicar a cidade de Juiz de Fora/MG, como local de cumprimento da licença médica e na verdade cumpri-la em Capitólio/MG, precisamente a Resolução de Saúde. Entretanto, tal fato não se amolda ao tipo penal de estelionato, notadamente porque este não restou comprovado. Após o término da licença o acusado obteve outra licença médica de mais 7 dias. Caso os indícios constantes dos autos sejam considerados suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de estelionato, é forçoso considerar que a apresentação de um atestado médico e sua homologação junto à administração militar também por outro médico se constitui em um procedimento totalmente dispensável uma vez que a administração militar pode deduzir que o acusado simplesmente está mentindo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Dessa feita, dou provimento ao recurso interposto pela defesa do número 158.935-7, Cb PM Rodrigo Halfeld Pereira, para absolvê-lo da imputação de prática do delito de estelionato, com causa especial de aumento de pena (art. 251, § 3º, do CPM), nos termos do art. 439, letra “b”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de setembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator